Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019520-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIA ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 040.855.451-75 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DESCONTOS SOB A RUBRICA "FÉRIAS COLETIVAS". AJUSTE CONTÁBIL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora temporária da rede estadual de ensino do Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores supostamente descontados indevidamente de sua remuneração, a título de férias. A autora alegou direito a 45 dias de férias por ano e ilegalidade dos descontos efetuados nos holerites sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS", relativos a dois contratos distintos exercidos no ano de 2023. O Estado de Mato Grosso defendeu que os valores descontados representaram ajuste contábil para compensação de 15 dias de férias já gozados e pagos durante o recesso de julho de 2023, com posterior pagamento proporcional das férias na rescisão contratual. A sentença considerou comprovada a regularidade dos descontos e julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para impugnação à contestação; (
ii
) analisar se os
descontos efetuados a título de "férias coletivas" foram indevidos ou se representaram ajuste legal e proporcional ao tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação da autora à contestação não configura cerceamento de defesa, pois houve previsão expressa de intimação nos autos, e, ainda que não efetivada, a ausência de prejuízo efetivo inviabiliza a declaração de nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O sistema dos Juizados Especiais rege-se pela informalidade, celeridade e economia processual, o que permite o julgamento antecipado da lide quando presentes elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo, como no caso, em que a controvérsia se limita à análise documental.

Os documentos apresentados pelo Estado demonstram que os descontos apontados corresponderam a ajustes contábeis para evitar pagamento em duplicidade de férias já gozadas em julho de 2023, sendo que, na rescisão, os valores pagos refletiram exatamente a proporcionalidade do tempo trabalhado.

A recorrente teve dois vínculos temporários em 2023, e os cálculos de férias proporcionais (baseados nos 45 dias anuais previstos em lei) foram corretamente aplicados sobre os meses efetivamente laborados, com compensação dos 15 dias já pagos.

A jurisprudência da própria Turma Recursal reconhece a legalidade do desconto proporcional de férias em contratos temporários, nos quais não há período aquisitivo completo, desde que respeitada a proporcionalidade.

O Tema 04 do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 não afasta a necessidade de cálculo proporcional quando o vínculo não alcança os 12 meses de exercício, tampouco impede ajustes contábeis quando parte das férias já foi usufruída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para apresentação de impugnação à contestação não acarreta nulidade processual se não demonstrado prejuízo efetivo à parte.

O desconto efetuado sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS" é legal quando representa ajuste contábil decorrente do gozo antecipado de parte das férias, com posterior pagamento proporcional na rescisão contratual.

O servidor temporário tem direito a férias proporcionais ao tempo de serviço efetivamente prestado, sendo legítimo o desconto dos dias já usufruídos e pagos durante o vínculo.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LEIA ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis (ID 287568935), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a demanda originária pleiteando a restituição de valores que alega terem sido indevidamente descontados de sua remuneração a título de férias, no montante de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), referentes a dois vínculos como professora contratada temporariamente no ano de 2023. Sustentou, em síntese, que a legislação estadual lhe assegura o direito a 45 dias de férias anuais, e que os descontos efetuados sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS" seriam ilegais.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrido, apresentou contestação (ID 287568934), argumentando, em suma, que não houve desconto indevido, mas sim uma compensação contábil. Detalhou que a autora usufruiu de 15 dias de férias no recesso de julho de 2023, pagos sob a rubrica "SUBSÍDIOS", e que, na rescisão contratual, por questões operacionais, o sistema pagou o proporcional de férias calculado sobre 45 dias e estornou os 15 dias já gozados e pagos.

Afirmou que, ao final, a autora recebeu corretamente o valor correspondente às férias proporcionais à duração de cada contrato. Reconheceu, contudo, ser devido à autora o valor de R$ 1.653,79 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) a título de terço constitucional de férias não pago à época, valor este não pleiteado especificamente na inicial como pedido principal.

Sobreveio a sentença (ID 287568935), da lavra do MM. Juiz Leigo Dr. Paulo Henrique Gaspar da Silva e homologada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, que julgou improcedente o pedido inicial. Fundamentou o
decisum
no fato de que o requerido logrou êxito em comprovar, por meio de documentos e telas sistêmicas, que os valores descontados corresponderam a uma sistemática de acerto para garantir o pagamento proporcional das férias devidas, não havendo prejuízo à autora.

Consignou, ainda, que a autora não apresentou impugnação à contestação.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 287568942). Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando não ter sido intimada para apresentar impugnação à contestação.

No mérito, reitera os argumentos da inicial, sustentando a ilegalidade dos descontos, a violação ao seu direito a 45 dias de férias e a ausência de prova da legalidade dos descontos por parte do recorrido. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente foi deferido no juízo
a quo
(ID 287568962).

O recorrido, Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado (verificar certidão nos autos), não apresentou contrarrazões (ou, se apresentou, mencionar).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, conforme art. 42 da Lei no 9.099/95.

A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 287568962), estando dispensada do preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminar de Nulidade – Cerceamento de Defesa

A recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimada para apresentar impugnação à contestação, o que, segundo alega, teria obstado a prática de ato processual que poderia influenciar o julgamento e teria sido utilizado como fundamento para a improcedência do pedido.

Compulsando os autos, verifica-se que o despacho saneador (ID 287568930), proferido em 22 de janeiro de 2025, determinou expressamente: "
Apresentada contestação, MANIFESTE-SE o autor em 10 (dez) dias
". A contestação foi juntada aos autos em 03 de fevereiro de 2025 (ID 287568934).

A sentença foi prolatada em 05 de março de 2025 (ID 287568935).

Ainda que se admita, para argumentar, eventual falha na comunicação processual específica para a impugnação, é cediço que no sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso em tela, a sentença recorrida fundamentou o julgamento antecipado da lide no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que as provas constantes dos autos eram suficientes ao convencimento judicial, prescindindo de dilação probatória.

De fato, a controvérsia cinge-se à interpretação de documentos (holerites e legislação aplicável) e à correção dos cálculos apresentados pelas partes.

A recorrente, em suas razões recursais, teve a oportunidade de se contrapor a todos os argumentos e documentos apresentados pelo recorrido em sua contestação, exercendo de forma plena o contraditório e a ampla defesa em segunda instância.

Não demonstrou, objetivamente, qual prova essencial deixou de produzir ou qual argumento crucial não pôde ser apresentado que, se feito em momento oportuno, alteraria o deslinde da causa.

Ademais, a menção na sentença à ausência de impugnação à contestação figurou como um reforço argumentativo, e não como único ou principal fundamento da decisão, que se lastreou na análise da prova documental produzida pelo réu, considerada suficiente para demonstrar a regularidade dos pagamentos.

Assim, não vislumbrando prejuízo concreto à defesa da recorrente que justifique a anulação do julgado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, que regem o microssistema dos Juizados Especiais,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

3. Mérito

No mérito, a controvérsia reside em verificar se os descontos efetuados nos holerites da recorrente, sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS", foram indevidos, como alega, ou se representaram meros acertos contábeis para adequar o pagamento das férias ao período proporcional trabalhado, como sustenta o recorrido e concluiu a sentença.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

A recorrente fundamenta sua pretensão no direito a 45 dias de férias anuais, previsto no artigo 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, para os professores da rede estadual. Contudo, é imperioso destacar que a recorrente foi contratada em caráter temporário, e os pagamentos questionados referem-se a rescisões contratuais. Nesses casos, as férias são devidas de forma proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado em cada vínculo.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação (ID 287568934), demonstrou de forma pormenorizada a sistemática de pagamento e os cálculos referentes aos dois vínculos da recorrente no ano de 2023:

Vínculo 303172/6
: A recorrente exerceu suas funções de 15 de fevereiro de 2023 a 20 de dezembro de 2023, totalizando aproximadamente 10 meses e 05 dias de trabalho. Conforme a contestação, este período lhe conferia o direito a 10/12 avos de 45
dias de férias, o que corresponde a 37,5 dias. O holerite de rescisão (ID 287569388) evidencia o pagamento da rubrica "FERIAS PROPORCIONAL - 10/12 Avos, 45" no valor de R$ 1.884,38, e o desconto da rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS 15 Dias" no valor de R$ 753,75. A lógica apresentada pelo recorrido, e acolhida pela sentença, é que os 15 dias de "férias coletivas" gozados em julho de 2023 foram remunerados à época sob a rubrica "SUBSÍDIOS". Assim, na rescisão, para evitar pagamento em duplicidade e ajustar ao proporcional devido, o sistema creditou o valor total das férias proporcionais (calculadas sobre 45 dias) e estornou os 15 dias já pagos/gozados. O resultado líquido corresponde ao pagamento de 22,5 dias (37,5 dias devidos - 15 dias já pagos/gozados).

Vínculo 303172/7
: A recorrente exerceu suas funções de 17 de maio de 2023 a 20 de dezembro de 2023, totalizando aproximadamente 07 meses e 03 dias de trabalho. Conforme a contestação, este período lhe conferia o direito a 07/12 avos de 45 dias de férias, o que corresponde a 26,25 dias. O holerite de rescisão (ID 287569391) demonstra o pagamento da rubrica "FERIAS PROPORCIONAL - 7/12 Avos, 45" no valor de R$ 3.077,82, e o desconto da rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS 15 Dias" no valor de R$ 1.758,75. Aplicando-se a mesma lógica, o pagamento líquido correspondeu a 11,25 dias (26,25 dias devidos - 15 dias já pagos/gozados).

A planilha de débitos apresentada com a inicial (ID 287569393) indica os valores descontados de R$ 753,75 e R$ 1.758,75, totalizando os R$ 2.512,50 pleiteados. Contudo, a análise dos holerites de rescisão, em conjunto com a explicação fornecida pelo recorrido, demonstra que tais "descontos" não configuraram uma supressão indevida de verbas, mas sim um mecanismo de ajuste contábil para que a servidora recebesse exatamente o valor correspondente às férias proporcionais a que fazia jus em cada contrato, considerando o período já gozado e remunerado.

A alegação da recorrente de que o recorrido não teria contestado a demanda (item 6 das razões recursais) é manifestamente improcedente, conforme se verifica pela peça de contestação anexada ao ID 287568934.

Igualmente, não prospera a afirmação de que o recorrido não teria apresentado provas da licitude do desconto (item 8 das razões recursais), uma vez que a contestação veio acompanhada de detalhamento dos cálculos e da lógica administrativa adotada, elementos que foram suficientes para formar o convencimento do juízo sentenciante.

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou corretamente as provas documentais e concluiu, acertadamente, pela ausência de irregularidade nos descontos impugnados, pois estes se prestaram a compensar valores relativos às férias de meio de ano, que foram pagas quando do gozo, e a ajustar o pagamento final ao período proporcional efetivamente devido à recorrente em cada um dos contratos temporários.

Esse entendimento
, inclusive,
encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal, conforme precedente:

RECURSO INOMINADO No 1010983-21.2024.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: LUDYMILLA SALDANHA SIMONCELISRECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. 5. O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023. 6. O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado. 7. Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. (...) Tese de julgamento: 1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. (...) (N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

Por derradeiro,
o IRDR Tema 04 (ID 1002789-40.2021.8.11.0000), embora confirme o direito dos professores (inclusive temporários) aos 45 dias de férias e ao terço constitucional calculado sobre esse período, não invalidam a necessidade do cálculo proporcional e do ajuste contábil ora analisado, quando o período aquisitivo não é completado e parte das férias já foi gozada.

A

questão aqui não é negar o direito aos 45 dias (base de cálculo), mas sim reconhecer que o pagamento deve ser proporcional ao tempo trabalhado e que compensações são lícitas para evitar duplicidade.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo que promoveu o desconto questionado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto por LEIA ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis (ID 287568935), por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 287568962), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025